Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-17.2016.8.26.0080
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001569-17.2016.8.26.0080/50000, da Comarca de Cabreúva, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO
QUINTA DO JAPI, são embargados M. S. TRALDI LTDA e C2J CONSTRUTORA E
DESENVOLVIMENTO URBANO S/C LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001569-17.2016.8.26.0080/50000 - Cabreúva - VOTO No 2/6
VOTO No 39754
EDEC. No: 1001569-17.2016.8.26.0080/50000
COMARCA: CABREÚVA
EMBTE.:
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
E
PROPRIETÁRIOS
DO
LOTEAMENTO QUINTA DO JAPI
EMBDA.: C2J CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
EMBDA.: M.S.TRALDI LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos declaratórios
opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da
matéria Descabimento Inocorrência de vícios a serem sanados
Prequestionamento Desnecessidade da menção expressa de
dispositivo
legal
para
caracterizá-lo

Suficiência
do
enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
CPC 2015, art. 1025 Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação dos
Moradores e Proprietários do Loteamento Quinta do Japi, por meio dos quais
alega omissão no v. acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram
analisadas corretamente as provas acostadas aos autos. Tece considerações
sobre eventuais documentos que comprovariam que a dívida trabalhista referente
aos funcionários Oswaldo e Samuel seria de responsabilidade dos proprietários
das terras e empreendedor do loteamento, ora embargados. Pede, assim, sejam
supridos os vícios apontados, esclarecendo-se os pontos omissos em relação
aos documentos acostados à inicial (págs. 31 a 34; 35 a 40; 103 a 108), evitando-
se sua nulidade, por suposta afronta aos artigos 371 e 489, ambos do Código de
Processo Civil.
Com efeito, o aresto não padece de omissão, tampouco
contradição, eis que as questões postas foram apreciadas de forma adequada,
coesa e suficiente.
Ademais,
ressalte-se
que,
para
efeitos
de
embargos
declaratórios, descabe a alegação de contradição com a prova dos autos ou com
outros julgados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001569-17.2016.8.26.0080/50000 - Cabreúva - VOTO No 3/6
No caso, as provas foram detidamente analisadas pela Turma
Julgadora, que assim expressamente consignou:
“... A improcedência do pedido inicial merece ser mantida.
A conclusão proclamada pela Justiça do Trabalho no feito
0150900-84.2009.5.15.0018, no sentido de que a associação autora seria a
responsável pelos débitos trabalhistas, não logrou ser desconstituída pela
requerente nestes autos de reparação civil.
A propósito, vale transcrever o trecho do acórdão lá prolatado,
que bem apreciou os fatos que aqui novamente são aventados:
“... Vislumbra-se dos autos que a empresa M.S. TRALDI LTDA
contratou, em 15.07.1999, a firma CJW ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO
URBANO S/C LTDA (fls. 78/88) para implementar um empreendimento imobiliário
em sua propriedade na qual os reclamantes laboraram exercendo a função de
vigia, durante o período de 01.10.2003 a 02.02.2009.
Conforme se verifica nos contratos sociais de ambas as
sociedades empresárias trazidos às fls. 54/66 e 67/70, é possível constatar que
seus sócios (Wilson Gonçalves Filho, Mauro de Camargo Traldi, José Caccia e
Selma
Farat)
fundaram
a
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
E
PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO QUINTA DO JAPI, ora reclamada, que foi
constituída e registrada perante o Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas no dia 21.10.2002 e de acordo com a ata de assembleia à fl. 68, o Sr.
Wilson Gonçalves Filho passou a ser o presidente da referida associação.
É possível observar, nas carteiras de trabalho dos reclamantes às
fls. 10 e 16 e na ata de assembleia à fl. 70, que o Sr. Wilson foi quem assinou a
admissão dos reclamantes. Verifica-se, ainda, no documento de fl. 99 que o Sr.
Mauro de Camargo possui diversos lotes em tal empreendimento, circunstância
que ampara sua atuação como diretor da associação na época de sua criação
em 21.10.2002.
Diversamente da conclusão tomada pelo juízo de origem, o fato
de o Sr. Cássio ser sócio da empresa CJW e dar ordens aos reclamantes não faz
com que a associação reclamada não tenha qualquer responsabilidade pelos
eventuais créditos trabalhistas devidos aos reclamantes. Até porque, conforme se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001569-17.2016.8.26.0080/50000 - Cabreúva - VOTO No 4/6
observa no documento de fl. 99, emitido em fevereiro de 2009, o Sr. Cássio é
proprietário de vários lotes no empreendimento, tratando-se, portanto, de um
legítimo integrante da associação, situação que valida os seus atos de preposto
praticados em relação aos trabalhadores.
Além disso, o fato de a reclamada ter alterado a sua composição
em 05 de fevereiro de 2009, bem como ter estabelecido na assembleia de fls.
94/97 que não seria responsável pelos encargos trabalhistas dos antigos
empregados, não tem eficácia em relação aos créditos trabalhistas, pois qualquer
alteração na estrutura jurídica do empregador não pode afetar os direitos de seus
empregados, a teor dos artigos 10 e 448 da CLT...” (págs. 35/39)
Em outras palavras, restou evidenciado que a associação foi
criada em 2002, não em 2009, passando o Sr. Wilson Gonçalves Filho a ser o
presidente da referida associação e quem assinou as carteiras de
trabalho/admissões dos vigias. O documento de págs. 97/98, juntado pela autora,
evidencia que os proprietários de lotes sabiam da existência da associação e das
obrigações desta antes de 2009.
Os sócios das rés também eram proprietários de lotes no
empreendimento, e, assim, os seus atos de prepostos praticados em relação aos
trabalhadores encontram-se validados, nesta condição.
Provas suficientes no sentido de que as rés eram as reais
empregadoras não foram trazidas pela autora. Saliente-se que, em audiência, a
autora trouxe como testemunha apenas o vice-presidente da associação, que foi
ouvido como mero informante; as demais testemunhas que haviam sido arroladas
pela requerente não compareceram...”.
Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de,
explicitamente, fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos de
lei que regem a matéria, muito menos para fins de prequestionamento, bastando
a exposição das razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001569-17.2016.8.26.0080/50000 - Cabreúva - VOTO No 5/6
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
ou até mesmo protelar o feito, insatisfeita que se encontra com o desfecho do
recurso. Entretanto, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão a
que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do julgado, a
saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se relaciona, em
absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser rejeitados
implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador tenha
encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o TACivSP ED
no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001569-17.2016.8.26.0080/50000 - Cabreúva - VOTO No 6/6
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora